Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722874-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROSANA MARIA VIANA EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ROSANA MARIA VIANA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Rosana Maria Viana (ID no 23197688) e pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 23277016) contra o acórdão desta 8a Turma Cível (ID no 23051314). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO